Tribunal: TJDFT
Processo: 0707315-72.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e direito bancário. Embargos de declaração. Alegada omissão. Prequestionamento. Ausência de vício. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, sob o argumento de omissão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar teses relativas à capitalização e abusividade dos juros remuneratórios e à consequente descaracterização da mora.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examina expressamente a capitalização de juros, reconhecendo a existência de pacto válido e inequívoco no contrato, com previsão de taxas mensal e anual em patamar superior ao duodécuplo e cláusula específica autorizando a capitalização.
4. O julgado analisa a taxa de juros remuneratórios à luz das médias de mercado divulgadas pelo BACEN, e conclui pela inexistência de abusividade, destacando que a taxa pactuada não supera 1,5 vez a média de mercado. Enfrenta, ainda, alegações relativas à cobrança de tarifas e encargos contratuais e afasta a descaracterização da mora diante da inexistência de abusividade.
5. A fundamentação adota expressamente a orientação firmada no REsp 1.061.530/RS, inclusive com transcrição de trechos do precedente repetitivo para demonstrar a adequação do caso concreto às balizas fixadas. A aplicação de precedentes repetitivos exige interpretação sistemática da fundamentação adotada no acórdão paradigma, não sendo admissível leitura fragmentada de excertos isolados de ementas.
6. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há falar em omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada as teses relativas à capitalização de juros, à taxa remuneratória e à descaracterização da mora, à luz dos precedentes do STJ.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 973.827/RS; STJ, Tema 953; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 382.